Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Liberação de bens apreendidos. Até a sentença definitiva, de regra, afigura-se inviável a liberação de bens, pois, eles integram o sistema de provas. Em outras palavras, as suas finalidades precípuas, nesta fase processual, é servir de análise como prova, para o esclarecimento e avaliação de condutas tidas como delituosas, cujo interesse é do Estado, o qual se sobrepõe aos interesses privados.
2. Recurso a que se nega provimento.